Tribunal: STF
Processo: AI 85049
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
1. NÃO CONCORRENDO NENHUM DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NO ART-325
DO REGIMENTO INTERNO E SENDO O VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA,
INADMISSIVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO INCABIVEIS, QUANDO NÃO FOI OMITIDO
PONTO SOBRE QUE O TRIBUNAL DEVIA PRONUNCIAR-SE.